Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706173-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEYTON ARAUJO DE SOUSA, WELLINGTON DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que esclareça a modalidade da sustentação oral que pretende realizar, se virtual ou presencial. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024 16:24:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator